Tribunal: STF
Processo: HC 199421
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Fernandes Romão, Mirian Medalha Moreira Romão, Carolline Fernandes Dias e Matheus de Santana Coelho, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 143.013/MG.
    Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente no bojo da operação Workout, pela prática dos art. 2º da Lei 12.850/13, c/c art. 1º, VII-B, da Lei 8.072/90; art. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal; e art. 1º, caput e § 4º da Lei 9.613/98.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da decisão que revisou a prisão preventiva dos pacientes ante a não observância do prazo nonagesimal para a prática desse ato (CPP, art. 316, parágrafo único).
    Aduz, para tanto, que “a iniciativa em piso se deu às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Estado e após 120 dias da prisão, o que revela o anunciado constrangimento ilegal de forma inquestionável.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada, na parte que interessa:
    “o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais.
    De fato, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 143.013/MG. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, inexiste flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência, mormente considerando a posição do Plenário no sentido de que o transcurso do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não acarreta, automaticamente, a revogação da prisão preventiva (Suspensão de Liminar nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 15/10/20). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente